Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705186-64.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES, ANA KELY FELIX DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDUARDO LOPES DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 59788324), mas se manteve inerte (ID 60453216), ocasionando o indeferimento do pedido, com intimação para comprovação do recolhimento do preparo e das custas pertinentes (ID 60561152). Não obstante, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 61216177). É o relato do necessário. Decido. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, foi concedido prazo à parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, arcará a parte recorrente com o pagamento de eventuais custas finais. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital